Tribunal: TJSP
Processo: 1007399-75.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Procedência – Apelação das rés – Cláusula no show - Cancelamento do voo de retorno em razão do não comparecimento no voo de ida - Prática abusiva - - Precedentes – Danos materiais e morais existentes – Valor reparatório dos danos extrapatrimoniais – Necessidade de adequação – Razoabilidade e proporcionalidade - Juros de mora

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Procedência – Apelação das rés – Cláusula no show - Cancelamento do voo de retorno em razão do não comparecimento no voo de ida - Prática abusiva - - Precedentes – Danos materiais e morais existentes – Valor reparatório dos danos extrapatrimoniais – Necessidade de adequação – Razoabilidade e proporcionalidade - Juros de mora devidos desde a citação – Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007399-75.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GOL
LINHAS AEREAS S.A. e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, é
apelado BRUNO CORREIA RESIER.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007399-75.2019.8.26.0009 -Voto no 33085
2
Apelação Cível no 1007399-75.2019.8.26.0009
Apelantes: Gol Linhas Aereas S.a. e Gol Linhas Aéreas Inteligentes
S/A
Apelado: Bruno Correia Resier
Comarca: São Paulo
Voto no 33085
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e
morais – Procedência – Apelação das rés – Cláusula no show -
Cancelamento do voo de retorno em razão do não comparecimento
no voo de ida - Prática abusiva - - Precedentes – Danos materiais e
morais existentes – Valor reparatório dos danos extrapatrimoniais –
Necessidade de adequação – Razoabilidade e proporcionalidade -
Juros de mora devidos desde a citação – Apelação provida, em
parte.
Ação reparatória de danos materiais e morais julgada
procedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, as rés alegaram a inexistência de prática
abusiva, sendo certo que, quando da compra das passagens, os
passageiros recebem todas as informações acerca das regras, obrigações
e deveres de ambas as partes, tendo o autor anuído com as cláusulas
constantes no contrato de aquisição do bilhete aéreo. Esclareceram que a
regra sobre o no show está no regulamento e no site da companhia aérea,
sendo certo, ainda, que o cancelamento automático da passagem do trecho
de retorno quando do não comparecimento no voo de ida encontra respaldo
na Resolução 400 do ANAC. Afirmaram que, se o autor pretendia utilizar
apenas o trecho de retorno, deveria ter comunicado com antecedência, o
que não ocorreu, de modo que todo o transtorno ocorreu por culpa
exclusiva do consumidor. Citaram jurisprudência. Falaram da inexistência
de danos materiais, tendo em vista que em nada contribuíram para o
cancelamento da passagem. Alegaram a ausência de danos morais,
pugnando, subsidiariamente, pela minoração do valor da indenização.
Sustentaram que os juros e correção monetária devem incidir somente a
partir da data de publicação da sentença. Postularam pela reforma do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007399-75.2019.8.26.0009 -Voto no 33085
3
julgado.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Em que pesem os argumentos dispostos no recurso, a r.
sentença de fls. 180/182, de procedência da ação, deve ser mantida, salvo
no que diz respeito ao valor fixado a título de indenização por danos
morais. Consta da sua fundamentação:
“(...)
O
procedimento
questionado
é
abusivo.
O
não
comparecimento do autor para check in e embarque, no show
determinante da perda do voo (trecho de ida) com destino ao
Rio de Janeiro, não autorizava, por si, o automático e unilateral
cancelamento da passagem aérea pertinente ao (trecho de)
retorno para São Paulo, programado para o dia 12 de maio de
2019 (cf. fls. 15-16).
Independentemente de previsão contratual e respaldo em
normas da Anac, o comportamento da companhia aérea,
assumido em relação jurídica intrínseca e estruturalmente
desequilibrada, submetida à legislação protetiva do consumidor, é
ilícito. Ampara-se, abusando de sua posição de força, em
cláusula nula de pleno direito, iníqua, incompatível com a boa-fé
e a equidade, que, por sua vez, coloca o autor/consumidor em
desvantagem exagerada (cf. art. 51, IV, do CDC), até porque o leva
a adquirir nova passagem para o mesmo trecho da cancelada.
Trata-se de disposição contratual, ademais, ofensiva à
regra do art. 51, XI, do CDC (pois autoriza o fornecedor a cancelar
o contrato unilateralmente, sem resguardar idêntico direito ao
consumidor) e que, pouco importando a tarifa promocional
praticada, implica locupletamento injusto, além de revelar a
proscrita venda casada. Nessa linha, há precedente do C. STJ,
expresso no REsp n.o 1.595731/RO, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
j. 14.11.2017, de cuja ementa reproduzo os trechos que
seguem:
(...)
Dentro desse contexto, o autor tem direito ao pretendido
ressarcimento do valor desembolsado para adquirir uma nova
passagem para o trecho Rio de Janeiro - São Paulo,
correspondente a R$ 985,85 (cf. fls. 19-20), e faz jus à requerida
indenização por danos morais, porquanto ofendido em seus
direitos da personalidade, em seu direito ao sossego, em seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007399-75.2019.8.26.0009 -Voto no 33085
4
sentimentos próprios de autoestima e respeitabilidade. Foi tratado
com descaso, com desrespeito, o que inclusive comprometeu o
melhor aproveitamento de sua viagem, porque se aborreceu e ainda
teve que deixar o Rio de Janeiro horas antes do inicialmente
planejado (cf. fls. 15 e 19-20).
(...).”
Nesta parte, com base no princípio da economia processual e
para se evitar repetições desnecessárias, convém ratificar a r. decisão
recorrida. Frise-se que o E. STJ reconhece “a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o
no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação
no decisum.” (REsp 662272/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 2a Turma, j. 4/9/2007). No mesmo sentido: REsp 641963/ES,
REsp 592092/AL e REsp 265534/DF.
Ressalte-se, apenas que o Superior Tribunal de Justiça já
firmou entendimento no sentido de abusividade da cláusula no show, a qual
permite à companhia aérea cancelar automaticamente o voo de retorno na
hipótese de o passageiro não comparecer para o voo de ida. Isto porque tal
cláusula, além de ensejar o enriquecimento ilícito da companhia aérea,
impõe penalidade exagerada ao consumidor, impedindo-o de utilizar, ainda
que de maneira parcial, por um serviço pelo qual ele pagou de maneira
integral. Neste sentido:
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS
DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE. NÃO
COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA
(NO SHOW). CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA.
CONDUTA
ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. FALTA DE
RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO.
VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS DEVIDA.
1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se a matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007399-75.2019.8.26.0009 -Voto no 33085
5
em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que
emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento
unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob
a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para
embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do
consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta
de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na
informação sobre os produtos e serviços prestados.
3. Configura-se o enriquecimento ilícito, no caso, no momento em
que o consumidor, ainda que em contratação única e utilizando-se
de tarifa promocional, adquire o serviço de transporte materializado
em dois bilhetes de embarque autônomos e vê-se impedido de fruir
um dos serviços que contratou, o voo de volta.
4. O cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea
significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o
consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento
adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento
desmotivado pela outra, não bastasse o surgimento de novo
dispêndio financeiro ao consumidor, dada a necessidade de retornar
a seu local de origem.
5. A ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de
adesão, sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor,
configura afronta ao princípio da transparência (CDC, art. 4o, caput)
e, na medida em que a ampla informação acerca das regras
restritivas
e
sancionatórias
impostas
ao
consumidor
é
desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento antecipado
do trecho ainda não utilizado se reveste de caráter abusivo e
nulidade, com fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC.
6. Constando-se o condicionamento, para a utilização do serviço, o
pressuposto criado para atender apenas o interesse da fornecedora,
no caso, o embarque no trecho de ida, caracteriza-se a indesejável
prática de venda casada. A abusividade reside no condicionamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007399-75.2019.8.26.0009 -Voto no 33085
6
de manter a reserva do voo de volta ao embarque do passageiro no
voo de ida.
7. Ainda que o valor estabelecido no preço da passagem tenha sido
efetivamente promocional, a empresa aérea não pode, sob tal
fundamento, impor a obrigação de utilização integral do trecho de
ida para validar o de volta, pelo simples motivo de que o consumidor
paga para ir e para voltar, e, porque pagou por isso, tem o direito de
se valer do todo ou de apenas parte do contrato, sem que isso, por
si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral pela empresa
aérea.
8. Ademais, a falta de razoabilidade da prática questionada se
verifica na sucessão de penalidades para uma mesma falta
cometida pelo consumidor. É que o não comparecimento para
embarque no primeiro voo acarreta outras penalidades, que não
apenas o abusivo cancelamento do voo subsequente. 9. O
equacionamento dos custos e riscos da fornecedora do serviço de
transporte aéreo não legitima a falta de razoabilidade das
prestações, tendo em vista a desigualdade evidente que existe
entre as partes desse contrato, anotando-se a existência de
diferença considerável entre o saneamento da empresa e o lucro
excessivo, mais uma vez, às custas do consumidor vulnerável. 10.
Constatado o ilícito, é devida a indenização por dano moral,
arbitrado a partir das manifestações sobre a questão pelas
instâncias de origem.
11. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp
1595731/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018)
Em razão da conduta abusiva das requeridas, o autor foi
impedido de embarcar no voo que havia contratado do Rio de Janeiro-RJ
para São Paulo-SP, sendo obrigado a adquirir nova passagem de outra
companhia aérea (fls. 19/20). Deve o requerente, portanto, ser ressarcido
da quantia desembolsada (R$ 985,85).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007399-75.2019.8.26.0009 -Voto no 33085
7
Os fatos demonstrados nos autos caracterizam danos
extrapatrimoniais, pois, em razão do cancelamento do voo de retorno, o
requerente teve que antecipar a sua volta, perdendo, assim, momentos de
lazer que havia programado na cidade do Rio de Janeiro, em pleno dia das
mães.
Não obstante, o valor da reparação, fixado pelo E. Juízo de
origem em R$ 5.000,00, é exagerado para a hipótese dos autos.
A indenização é medida pela extensão do dano (art. 944 do
CC). Além do prescrito nesta norma civil, jurisprudência e doutrina orientam
ao juiz que analise as peculiaridades de cada caso para a fixação da
quantia reparatória por danos morais, que deve seguir a razoabilidade, sem
constituir enriquecimento indevido à parte lesada, com proporção ao grau
de culpa, ao porte empresarial das partes envolvidas.
No caso, a quantia indenizatória de R$ 2.000,00 é adequada
para assegurar justa reparação, sem significar enriquecimento sem causa.
Além disso, servirá de incentivo às rés para redobrarem cuidados na
prestação de seus serviços e, assim, evitar que fato semelhante se repita.
Juros de mora e correção monetária incidirão na forma estabelecida na r.
sentença, por se tratar de responsabilidade contratual.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento em parte à
apelação.
Gil Coelho
Relator